Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700447-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ADRIANA CLAUDIA LOPES CARVALHO FURTADO, WENDEL DOS SANTOS FURTADO D E C I S Ã O O presente feito foi sobrestado, conforme decisão de ID 1103830, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) admitido neste Tribunal (Tema 2 – autos no 2016.00.2.020348-4), que suspendeu os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Corte e tratam sobre o tema da possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da construtora, nas hipóteses de atraso na entrega do imóvel, e da possibilidade de acumular indenização por lucros cessantes e cláusula penal, em caso de inadimplemento da construtora. Posteriormente, a questão foi objeto de análise em recurso repetitivo, temas 970 e 971. Brevemente relatados, decido. Em consulta ao andamento processual do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 02 (autos físicos no 2016.00.2.020348-4, digitalizados sob o no 0022013-65.2016.8.07.0000), verifico que este foi julgado prejudicado, em virtude do julgamento dos recursos especiais afetados pelo Superior Tribunal de Justiça que versavam sobre as mesmas questões do IRDR, Temas 970 (REsp 1.635.428/SC e 1.498.484/DF) e 971 (REsp 1.614.721/DF e 1.631.485/DF). Confira-se: Incidente de resolução de demandas repetitivas. Prejudicado. Controvérsia afetada e decidida em recurso repetitivo pelo e. STJ. Afetados recursos especiais, julgados e firmadas teses pelo e. STJ sobre as controvérsias objeto do IRDR, torna-se prejudicado o incidente, conforme resulta do disposto no § 4o do art. 936 do CPC e art. 1.039 do mesmo Código. IRDR declarado prejudicado. (Acórdão 1196222, 00220136520168070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019) Assim, considerando que o referido IRDR foi julgado, assim como os recursos repetitivos que tratam sobre a matéria versada nestes autos, inexiste razão para manter o sobrestamento do feito. Ante o exposto, determino o levantamento do sobrestamento do presente recurso, que deve retomar o seu processamento. Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se acerca do julgamento dos temas 970 e 971, pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Promovam-se as anotações necessárias nos sistemas deste Tribunal. Findo o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator